Tribunal: TJDFT
Processo: 0725757-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725757-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO GARCIA ALMEIDA RECORRIDOS: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO CELEBRADO ENTRE PARTES DIVERSAS. VERBA HONORÁRIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO NÃO CONTEMPLADA NO INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. OFENSA À LEALDADE PROCESSUAL. VÍCIOS NÃO OBSERVADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO NÃO APRESENTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de o agravante revolver os temas levantados na impugnação não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade, mas reforço da tese, sem se afastar do que decidiu o magistrado de origem. 2. O arquivamento dos embargos de terceiro, item contemplado no acordo, é resultado da baixa das penhoras realizadas nos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança que atingiram os bens do ora agravante, não se justificando o prosseguimento do feito com a retirada das constrições. 3. Não se tratou, em momento algum, dos valores atinentes aos honorários advocatícios fixados na sentença proferida nos Embargos de Terceiro, o que afasta a alegada ofensa à coisa julgada material, haja vista que o acordo tratou apenas da verba honorária relativa ao cumprimento de sentença da ação de cobrança. 4. Tampouco há falta de interesse de agir dos agravados, uma vez que o cumprimento de sentença, ora em curso na origem, está perseguindo a verba honorária fixada nos embargos de terceiro, não contemplada no acordo daqueles autos. 5. Quanto à verdadeira intenção de cada uma das partes, não é possível medir até que ponto houve má-fé, falta de lealdade processual ou distração, pois todas estavam devidamente representadas por seus respectivos patronos e, decerto, deveriam ter colocado à mesa todas as condições que envolvessem a integralidade dos dois processos. 6. A troca de e-mails não evidencia a ofensa ao princípio da boa-fé, que deve reger não só as relações contratuais, mas também as processuais, pois tais mensagens se referem, exclusivamente, à dívida do processo principal, nada mencionando acerca do crédito de honorários advocatícios, estabelecido na sentença dos embargos de terceiro. 7. Nesse viés, não se infere ofensa alguma ao contrato a clamar a aplicação dos arts. 113, 187 ou 422 do Código Civil. E, o silêncio do contrato, quanto à referida verba, não corresponde à anuência do credor, como quer fazer crer o agravante, justamente porque o credor que firmou o contrato não é o mesmo credor que busca a verba honorária. 8. Como bem ressaltou a decisão agravada, “a transação se interpreta restritivamente (art. 843 do CC), além do que os honorários constituem direito do advogado (art. 85, § 14, do CPC)”, entendimento não rebatido neste recurso. 9. Frisa-se, ademais, que no recurso de apelação, interposta contra a sentença proferida nos embargos de terceiro, o embargante/agravante não formulou pedido alternativo de minoração da verba honorária sucumbencial, limitando-se a defender a ilegalidade da construção que atingiu seus bens e o excesso de execução, o que impede a discussão em sede de cumprimento de sentença quanto ao parâmetro estabelecido naquele título judicial; qual seja, 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 10. Outrossim, o pretendido ajuste nos valores dos bens bloqueados, com o valor apurado no processo principal, deve vir acompanhado de demonstrativo dos valores que o devedor entende corretos, tal como exige o art. 524, § 4o, do CPC. 11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, e 502, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que as partes fizeram acordo e formularam pedido conjunto de arquivamento do processo que originou a ação de cumprimento de sentença, o que deve implicar em extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, firmando-se coisa julgada entre as partes; c) artigos 111, 113 e 187, todos do Código Civil, defendendo que não há fundamentos jurídicos e morais para o andamento do feito e a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios pleiteados, pois agiu desde o início de boa-fé na negociação do acordo, inclusive, majorando sua proposta para atender os requerimentos da parte recorrida justamente para obter quitação integral e geral dos feitos, enquanto que ficam caracterizados a má-fé e o dolo no silêncio dos recorridos, que induziram o recorrente a renunciar a andamentos processuais porque imaginava que o processo seria extinto; d) artigo 92 do Código Civil, asseverando que, tendo o acordo sido realizado no processo principal que se encontra suspenso até que o cumprimento integral das parcelas ocorra de maneira integral e acarrete a extinção os embargos de terceiros, invariavelmente o pedido de cumprimento de sentença é juridicamente impossível. Suscita, ainda, o excesso nos valores pleiteados pelos recorridos, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 485, inciso VI, e 502, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Evidencia-se, assim, que o arquivamento dos embargos de terceiro, contemplado no acordo, é resultado da baixa das penhoras realizadas nos autos principais que atingiram os bens do ora agravante, não se justificando o prosseguimento do feito com a retirada das constrições. Não se tratou, em momento algum, dos valores atinentes aos honorários advocatícios fixados na sentença, proferida nos Embargos de Terceiro. Desse modo, não se vislumbra ofensa à coisa julgada material, haja vista que o acordo tratou apenas da verba honorária relativa ao cumprimento de sentença do processo n. 0726055-45.2018.8.07.0001. Tampouco há falta de interesse de agir dos agravados, uma vez que o cumprimento de sentença, ora em curso na origem, está perseguindo a verba honorária fixada nos embargos de terceiro, não contemplada no acordo daqueles autos” (ID 30974512). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 111, 113 e 187, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora concluiu que “Quanto à verdadeira intenção de cada uma das partes, não é possível medir até que ponto houve má-fé, falta de lealdade processual ou distração, pois todas estavam devidamente representadas por seus respectivos patronos e, decerto, deveriam ter posto na mesa todas as condições que envolvessem a integralidade dos dois processos. A troca de e-mails não vem ao socorro do agravante para evidenciar a ofensa ao princípio da boa-fé, que deve reger não só as relações contratuais, mas também as processuais, pois tais mensagens se referem exclusivamente à dívida do processo principal, nada mencionando acerca do crédito de honorários advocatícios que já tinha sido estabelecido na sentença dos embargos de terceiro. Nesse viés, não se infere ofensa alguma ao contrato a clamar a aplicação dos arts. 113, 187 ou 422 do Código Civil. E, o silêncio do contrato quanto à referida verba não corresponde à anuência do credor, como quer fazer crer o agravante, justamente porque o credor que firmou o contrato não é o mesmo credor que busca a verba honorária” (ID 30974512). Assim, acolher a tese recursal é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo quanto ao apontado malferimento ao artigo 92 do Código Civil, uma vez que referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Como dispõe o art. 105, III, da CF/1988, submetem-se a recurso especial apenas as causas decididas, sendo esse o fundamento para a exigência do prequestionamento, tal como descrito nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ” (EDcl no AgInt no REsp 1889506/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Inviável também o prosseguimento do recurso em relação à tese de que há excesso de execução, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. V - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1683945/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a matéria refoge à competência desta Presidência, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025